Tribunal: TJSP
Processo: 1017059-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO SEGURA", EM PRESIDENTE PRUDENTE - PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU MÁXIMO (40%) – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE POR LAUDO PERICIAL EMPRESTADO, CONSIDERADO VÁLIDO, APESAR DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, EIS QUE ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO SEGURA", EM PRESIDENTE PRUDENTE - PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU MÁXIMO (40%) – COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE POR LAUDO PERICIAL EMPRESTADO, CONSIDERADO VÁLIDO, APESAR DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, EIS QUE ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO – PRECEDENTE DO C. STJ (ERESP 617.428/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI) – PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017059-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANDRÉIA RODRIGUES DOS REIS BOTTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
1017059-58.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Apelante:
Estado de São Paulo
Apelado:
Andréia Rodrigues Reis Botta
VOTO No 39.511
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

OFICIAL
ADMINISTRATIVO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA
PENITENCIÁRIA “WELLINGTON RODRIGO SEGURA”, EM
PRESIDENTE PRUDENTE - PRETENSÃO À MAJORAÇÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU
MÁXIMO (40%)
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
INSALUBRE
POR
LAUDO
PERICIAL
EMPRESTADO,
CONSIDERADO VÁLIDO, APESAR DA AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE PARTES, EIS QUE ASSEGURADO O
CONTRADITÓRIO
PRECEDENTE DO C. STJ (ERESP
617.428/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI) PROCEDÊNCIA
QUE MERECE SER MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária promovida por Andréia Rodrigues Reis
Botta (Oficial Administrativo Penitenciário) contra a Fazenda do Estado de São
Paulo (FESP) objetivando a percepção do adicional de insalubridade no grau
máximo (40%), com a consequente condenação da ré no pagamento das parcelas
vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, apostilando-se o título.
A r. sentença de fls. 798/806 e 832 julgou procedente o pedido da
autora para declarar seu direito em receber o adicional de insalubridade em grau
máximo (40%), condenando a ré ao pagamento das diferenças entre o grau máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
3
de insalubridade devido e o grau mínimo que lhe é pago, respeitado o prazo
prescricional, bem como o período em que a autora exercia suas funções no âmbito
da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura. Os valores serão acrescidos de juros de
mora conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança e corrigidos
monetariamente de acordo o Índice Geral de Preços ao Consumidor (IPCA), desde a
data de cada pagamento devido e não pago, observando-se a prescrição quinquenal.
A ré ainda foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Apela a FESP sustentando, primeiramente, nulidade da sentença em
razão da utilização de prova pericial emprestada, o que a impossibilitou de
apresentar impugnação, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito,
alega, em síntese, que o grau de insalubridade do estabelecimento prisional não se
confunde com o grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor, sendo
assim, a autora, que ocupa o cargo de Oficial Administrativo, exerce atividades com
grau de insalubridade mínimo. Em razão disso, há de prevalecer o laudo elaborado
pelo DPME, que detém competência para avaliar, identificar e classificar as
unidades e as atividades insalubres (fls. 838/853).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 859/886).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, a preliminar alegada pela FESP confunde-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
4
mérito e abaixo será analisada.
Andréia Rodrigues Reis Botta, servidora pública estadual titular do
cargo de oficial administrativo na Penitenciária Wellington Rodrigo Segura, de
Presidente Prudente, pretende, nesta demanda (ajuizada em 9.04.2019), a majoração
do adicional de insalubridade percebido no grau mínimo (10%) para o grau máximo
(40%), com o consequente pagamento de todas as diferenças remuneratórias e
reflexos.
Colhe-se da petição inicial a alegação de que exerce sua atividade
dentro de uma Unidade Prisional, estando sujeita a inúmeras condições insalubres
de trabalho, em grau máximo, especialmente o contato direto com agentes nocivos,
agentes biológicos, como bacilos e tuberculose, bactérias diversas, entre outros.
Sustenta, em síntese, que pode adquirir várias doenças infectocontagiosas, pois
trabalha, praticamente, no mesmo local em que os agentes penitenciários que
recebem insalubridade em grau máximo, ou seja, trabalha “dentro dos muros” da
unidade prisional e recebe apenas o percentual de 10% a título de adicional de
insalubridade, o que se afigura injusto e ilegal.
Pois bem.
A Lei Complementar no 432, de 18/12/1985, dispõe sobre a
concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da
administração centralizada e das autarquias do Estado, além de outras providências,
extraindo-se do art. 2o correspondente que, “na forma a ser estabelecida em
regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em graus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
5
máximo, médio e mínimo”.
Assim, observadas as premissas estabelecidas no Decreto no 62.030,
17/06/2016 - cujo art. 2o alterou a redação do art. 1o do Decreto no 30.559/89- infere-
se competir primordialmente ao Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo (DPME) proceder à avaliação, identificação e classificação das unidades
e das atividades insalubres para fins de concessão do adicional versado na norma de
regência, tomando-se por base as premissas fincadas no art. 2o do Decreto no 51.782,
de 27/04/2007, segundo o qual, até a data da publicação das NTRs Normas
Técnicas Regulamentares - a serem baixadas mediante resolução de lavra do
Secretário da Saúde, poderia o DPME expedir laudos de insalubridade consoante a
lotação e a atividade exercida pelo servidor à luz das NTRs 33 e 37, baixadas pelo
Secretário do Emprego e Relações de Trabalho, na legislação federal, bem como nos
trabalhos técnicos pertinentes e na literatura especializada, in verbis:
Artigo 2o - Para fins do artigo anterior, o Departamento de Perícias
Médicas do Estado - DPME expedirá laudos técnicos com base nas
Normas Técnicas Regulamentares - NTR a serem baixadas mediante
resolução do Secretário da Saúde.
§ 1o - Até a data da publicação das Normas Técnicas
Regulamentares - NTR de que trata o “caput” deste artigo, o
Departamento de Perícias Médicas do Estado expedirá laudos
técnicos com base nas Normas Técnicas Regulamentares - NTR 33 e
37, baixadas pelo Secretário do Emprego e Relações do Trabalho,
na legislação federal, nos trabalhos técnicos pertinentes e na
literatura especializada.
§ 2o - Uma via dos laudos técnicos de que trata este artigo será
encaminhada às Secretarias de Estado e Autarquias interessadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
6
após a ratificação pelo Diretor do Departamento de Perícias
Médicas do Estado - DPME.
Por outro lado, a Lei Complementar no 1.179, de 26/06/2012 - que
alterou o art. 2o, parágrafo único da LC 432/85 - passou a dispor que, a partir de 1o
de janeiro de 2012, o adicional de insalubridade corresponderia aos valores nela
predeterminados, assim discriminados: Grau Máximo: R$ 497,60; Grau Médio: R$
248,80 e Grau Mínimo: R$ 124,40, valores estes que seriam atualizados conforme a
variação anual de índice de correção monetária eleito pelo legislador ordinário que
melhor recomponha as perdas inflacionárias do período.
Postas tais considerações, observe-se, primeiramente, que o laudo
elaborado pelo DPME não vincula o Poder Judiciário na medida em que produzido
unilateralmente, ou seja, desprovido do contraditório regular na seara
administrativa.
Assim, para que o servidor faça jus ao adicional de insalubridade,
deve ser taxativamente comprovado que a atividade por ele desempenhada é
insalubre.
Nos presentes autos, instada a manifestar-se a respeito da produção
de provas, a FESP informou, em primeiro lugar, que não teria interesse na produção
de outras provas, alegando estar respaldada no laudo técnico do DPME, pleiteando o
julgamento antecipado da lide (fls. 228).
Por sua vez, a autora manifestou interesse na realização de prova
pericial no local de trabalho (fls. 231/233) e, após, pleiteou a utilização da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
7
pericial emprestada dos autos do processo no 1015455-07.2017.8.26.0482,
produzido em 15.05.2019, contemporâneo aos presentes autos, referente ao mesmo
local em que trabalha e ao exercício de mesma atividade profissional por ela
exercida (fls. 245/294).
Deferida a prova emprestada, foi dada oportunidade à FESP para
manifestar-se sobre o laudo pericial (fls. 646).
Às fls. 301/302 e 648/651, a FESP apresentou discordância com o
laudo pericial e, em suas alegações finais, reiterou estar respaldada no laudo técnico
do DPME (fls. 659/662). Por isso, garantido o contraditório à FESP, afasto a
alegação de nulidade da sentença.
No mérito, apesar da prova emprestada regida pelo art. 372, do
CPC, não vincular o juiz, eis que impera o princípio do livre convencimento
motivado, entendo que restou comprovado, pela prova técnica emprestada (fls.
245/294), que a atividade exercida pela autora é insalubre e as impugnações da
FESP não abalaram essa prova.
Importa registrar tratar-se de prova emprestada, eis que o laudo
pericial foi produzido em ação diversa (processo no 1015455-07.2017.8.26.0482),
ajuizada por outros servidores, porém ocupantes do mesmo cargo e lotados no
mesmo local de trabalho que a autora.
A juntada do referido laudo foi determinada pela Juíza a quo por se
tratar de tema idêntico e, embora não tenha sido obtido de processo no qual
figuraram as mesmas partes aqui presentes, considero-o apto a produzir os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
8
efeitos, pois foi garantido o contraditório às partes, como acima exposto.
Ademais, devem ser homenageados os princípios da economia e da
celeridade processual, sobretudo porque o trabalho técnico a se dar neste feito é de
idêntico conteúdo.
Neste sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, sobre a
validade da prova emprestada independentemente de haver identidade de partes,
desde que seja assegurado às partes o contraditório sobre a prova, ao fundamento de
que não pode se restringir (a prova emprestada) a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem
justificativa razoável para tanto. Veja a ementa do julgado:
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS.
COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA
DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA.
CONTRADITÓRIO.
REQUISITO
ESSENCIAL.
ADMISSIBILIDADE DA PROVA.
(...)
3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ
competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas;
ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das
terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta
presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada
pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas
partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial
emprestada.
(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no
processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que
possível, desde que se mantenha hígida a garantia do
contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se
restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena
de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa
razoável para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
9
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra
a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo.
11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ
JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E
OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de
divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A. (EREsp
617.428/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
j. 04/06/2014, DJe 17/06/2014).
Por conseguinte, o laudo técnico emprestado de fls. 245/294, feito
no local de trabalho da autora, referente às mesmas funções, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, nos autos no 1015455-07.2017.8.26.0482, merece
ser prestigiado.
Referido laudo técnico pericial apresentou avaliação de condições
de insalubridade na Penitenciária Wellington Rodrigo Segura, de Presidente
Prudente, relacionadas a todas as atividades de âmbito administrativo
desempenhadas pelos servidores ocupantes da função de oficial administrativo, isto
é, compreendendo a situação de local, cargo e função experimentada pela autora
(fls. 250/252 e 286/289).
Depreende-se, pelo exame do laudo pericial emprestado, que o
perito responsável por sua elaboração categoricamente valeu-se dos critérios
estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho para
aferição da insalubridade no Presídio de Presidente Prudente em questão,
constatando, na oportunidade assinalada, que os servidores paradigmas
desenvolviam suas atividades de oficial administrativo “no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
10
PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA (...)” (fls. 289), sendo
incontroverso nos presentes autos que a autora trabalha “dentro dos muros” da
penitenciária em questão.
Esclareceu-se,
oportunamente
que:
“(...)
As
atividades
desenvolvidas pela parte autora não são insalubres por si somente. O que as torna
insalubres é o contato permanente com presos, potenciais portadores de doenças
infectocontagiosas”. E, também, que: “(...) Em todas repartições ou seções
periciadas existem presos trabalhando”.
Ainda, em resposta à pergunta de quais seriam os agentes
insalubres, o expert sustentou que: “(...) Os agentes insalubres são agentes
biológicos avaliados de forma qualitativa pelo Anexo 14 da NR 15 - Atividades e
Operações Insalubres”. Ademais, “A Requerente não fornecia EPIs aos
Requerentes” (fls. 289).
Concluiu-se, assim, que “(...) Os Requerentes estão expostos a
agentes biológicos de insalubridade grau máximo (40%)”, bem como, que “(...) A
insalubridade de grau máximo aplica-se a todos os Requerentes” (fls. 285 e 289).
Por outro lado, as impugnações da FESP não abalaram essa prova.
A alegação da ré quanto ao não enquadramento como de grau máximo das
atividades administrativas desempenhadas pelos servidores nos diversos setores da
penitenciária, não merece prosperar, visto as informações periciais descritas no
laudo em questão.
Logo, o laudo pericial paradigma de fls. 245/294 se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017059-58.2019.8.26.0053 -Voto no
11
completo e elucidativo, não comportando dúvidas acerca da condição de
insalubridade no grau máximo no ambiente de trabalho no qual trabalha a autora, a
confirmar a exposição a agentes biológicos e o não fornecimento dos equipamentos
de proteção individual, merecendo prevalecer.
Por conseguinte, a r. sentença de procedência merece ser mantida.
Por fim, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional
realizado em grau de recurso. Dessa forma, ficam os honorários advocatícios
fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator